Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PLANO DE SAÚDE. UNIMED RIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO CONJUNTA COM CENTRAL UNIMED. INTERESSE DE AGIR. EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE HOSPITAL CREDENCIADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Se a cooperativa UNIMED RIO se apresenta como contratada para a prestação de serviços de saúde, ela pode ser acionada para responder perante os beneficiários, independentemente de sua atuação consistir em intermediar as solicitações entre os beneficiários e a UNIMED CENTRAL. 2.1. O parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária quando a ofensa tem mais de um autor. 2.2. Logo, a UNIMED RIO possui legitimidade passiva.
3. O interesse de agir consiste na utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. 3.1. Diante da inexistência de rede credenciada próxima à beneficiária enquanto precisava de atendimento de urgência, bem como diante da ausência de espontâneo custeio do tratamento pela operadora de saúde, a beneficiária possui o legítimo interesse de buscar o provimento jurisdicional para ressarcimento.
4. As atuações da UNIMED RIO e da CENTRAL UNIMED estavam totalmente interligadas, não havendo razão para se falar em excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.
5. A demora do plano de saúde em encontrar um nosocômio credenciado próximo à localização da beneficiária que precisava de atendimento de urgência caracteriza falha na prestação do serviço. 5.1. Havendo defeito na prestação do serviço, o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. No tocante às normas legais e constitucionais citadas para fins de prequestionamento, o magistrado deve amparar suas decisões com base nos fundamentos de fato e de direito que reputar suficientes para resolver a lide, não estando obrigado a discorrer sobre cada artigo legal mencionado pelas partes.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.